Tribunal: STF
Processo: RE 1269003
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à condenação da União ao pagamento de custas e despesas processuais perante serventia não oficializada. No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 24, inciso IV, e 150, § 6º, da Constituição Federal. Discorrendo sobre a competência da União para legislar sobre custas forenses, afirma a existência de legislação concessiva de isenção. Alega a ausência de distinção entre os cartórios oficializados e os não oficializados.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido: 
    É certo que esta Corte entende que “ainda que se trate de execução fiscal promovida pela União perante a Justiça Estadual, subsiste a isenção referente às custas processuais e emolumentos de que trata o art. 39 da Lei nº 6.830/80" (TRF4, AC 0024181-04.2014.4.04.9999/PR, Corte Especial, Relatora Des. Federal Luciane Amaral Corrêa Münch, Relator para Acórdão Des. Federal Jorge Antônio Maurique, julgado em 18/12/2017, D.E. em 01/02/2018). 
    Ocorre que a carta precatória deve ser cumprida na Vara da Fazenda Pública de Campina da Lagoa/PR, serventia não oficializada (não se encontra na relação das Serventias Estatizadas constante do site do Tribunal de Justiça do Paraná) (…).
    Nesses casos, os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, razão pela qual não há falar em isenção da União do pagamento das custas e despesas processuais. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    Acresce que o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator